Tribunal: TJSP
Processo: 1004470-39.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA, PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - AÇÃO COM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA, PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - AÇÃO COM CARACTERÍSTICA DE DEMANDA PREDATÓRIA QUE JUSTIFICA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - INDÍCIOS DE USO ABUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.